Tribunal: TJES
Processo: 5006849-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006849-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ BARBORA DA SILVA e outros

AGRAVADO: MARIA MATILDES NAGIME DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO INVENTARIANTE – DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS, PARA CONSERVAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO – ART. 2.020 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

- É cabível o reembolso ao inventariante das despesas comprovadamente efetuadas com recursos próprios em benefício e preservação do patrimônio do espólio, podendo o pedido ser apreciado nos próprios autos do inventário, nos termos do art. 2.020 do Código Civil. Precedentes. Recurso conhecido e provido.

Vitória,09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da ação de inventário originária. (ID. 13511906)

Em suas razões, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu seu pedido de reconhecimento de crédito decorrente de diversas despesas do espólio pagas com recursos próprios do inventariante, as quais envolvem quantia superior a R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais); que os gastos foram devidamente comprovados, com apresentação de recibos e incluem pagamentos de custas judiciais, ITCMD, honorários advocatícios de ações possessórias ajuizadas para preservação do imóvel e quitação de dívidas fiscais; que a decisão agravada violou os arts. 2.020 e houve manifestação favorável dos demais herdeiros quanto ao abatimento das despesas alegadas. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 13511895)

Por meio da decisão ID. 13711937 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da ação de inventário originária,
que indeferiu pedido de reconhecimento de crédito decorrente de diversas despesas do espólio pagas com recursos próprios do inventariante, as quais envolvem quantia superior a R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
. (ID. 13511906)

Em suas razões, os agravantes sustentam basicamente que os gastos foram devidamente comprovados, com apresentação de recibos e incluem pagamentos de custas judiciais, ITCMD, honorários advocatícios de ações possessórias ajuizadas para preservação do imóvel e quitação de dívidas fiscais. Além disso, aduzem que a decisão agravada violou os arts. 2.020 e houve manifestação favorável dos demais herdeiros quanto ao abatimento das despesas alegadas. (ID. 13511895)

Ao proferir a decisão ID. 13711937 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como manter incólume a decisão agravada.

Ocorre que, embora conste da minuta recursal possível conflito de interesses com a Sra. Maria Matildes Negime da Silva Mendes, observo que a petição indeferida pelo juízo foi formalizada pelo inventariante Aldacyr Nagime Barbosa e a maioria dos demais herdeiros, sendo certo que o art. 2.020, do CC, prevê a possibilidade de reembolso de valores despendidos pelo inventariante na preservação dos bens do espólio.

Além disso, a jurisprudência pátria efetivamente reconhece a possibilidade do referido reembolso ser realizado nos próprios autos do inventário, conforme se depreende do seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - INVENTARIANTE - IMPOSSIBILIDADE - CONFLITO DE INTERESSES - REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO E ANTES DA PARTILHA.

- O inventariante tem direito ao reembolso das despesas que adiantou para o Espólio, nos próprios autos do inventário, antes da partilha, para que não haja conflito de interesses entre representado e representante, o que fere o princípio da dualidade das partes (art. 2.020 do CC/02);

- O incidente de Habilitação de Crédito tem natureza administrativa, é facultativo e reservado aos credores do Espólio ou dos herdeiros dele -terceiros estranhos ao Inventário - pautando-se no conflito de interesse patrimonial entre eles. (arts. 642 e seg do CPC/15)” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.18.074367-6/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 03/02/2021)

Diante disso,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão atacada, determinar a análise do pedido de reembolso formalizado pelo inventariante nos próprios autos do inventário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.